Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706575-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INACOR INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, RADI MACRUZ D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando o processo originário no 0026102-66.1995.8.07.0001), denota-se que a agravada EMPRESA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA foi devidamente citada ao ID 57195581 dos autos de origem, mas não apresentou defesa, nem procuração nos autos, sendo caracterizada a revelia. Embora o inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil determine a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, tratando-se de réu/agravado revel, deve ser observado disposto no artigo 346, caput, do estatuto processual. Diante disso, proceda-se à publicação da decisão de ID 33194890 no órgão oficial. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora